Tribunal: TJDFT
Processo: 0725277-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BOMBEIRO MILITAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso, mantendo a improcedência do pedido.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Os embargantes alegaram a ocorrência de omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que houve violação à coisa julgada, quando “desconsiderou o direito adquirido do embargante, reconhecido em decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança no 0700358-29.2022.8.07.0018, que assegurou a inclusão do auxílio-moradia na base de cálculo da gratificação natalina. Ao afastar esse direito, o acórdão afrontou o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, sem fundamentação adequada”. Alegaram também a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que a decisão proferida contradiz a efetividade da decisão judicial anterior e contradiz o uso da Lei 10.486/2002 para justificar a exclusão da verba. Aduzem a necessidade de manifestação da Turma sobre os artigos constitucionais invocados – art. 5o, inciso XXXVI e art. 37, caput da CF/88; Tese 881 do STF e RE 593.068 do STF, para fins de prequestionamento. Pugna pelo saneamento da omissão e contradições apontadas, com manifestação expressa acerca dos pontos indicados.
5. No mérito, sem razão os embargantes. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, omissão ou contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, os embargantes não lograram êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de suposta inobservância de dispositivo legal, não constitui omissão ou contradição.
8. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.